Tribunal: TJBA
Processo: 0503291-86.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503291-86.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: ECIR DE MATOS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
DERALDO JOSE SILVA DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA PEDAGIADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF E ART. 14 DO CDC. PRESENÇA DE BURACO NA PISTA. AUSÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO ADEQUADAS. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA. TRAUMAS E LESÕES COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos morais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em rodovia sob concessão da apelante, condenando-a ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para cada autor.

2. No caso dos autos, a prova documental acostada é suficiente para demonstrar a ocorrência do sinistro e o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço pela concessionária e os danos sofridos pelos apelados.

3. O Boletim de Acidente de Trânsito expedido pela Polícia Rodoviária Federal (ID 80910299 – Pje 2G) atesta a presença de buraco na pista de rolamento, além de ausência de sinalização adequada no local. As fotografias juntadas aos autos (ID 80910301 – Pje 2G) corroboram a existência de defeito na via. Os documentos médicos (ID’s 80910293, 80910293, 80910296, 80910297, 80910298 – Pje 2G) comprovam que ambos os autores sofreram traumas e lesões físicas em decorrência do acidente, tendo sido necessário atendimento hospitalar de urgência.

4. Conforme se verifica dos autos, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a rodovia se encontrava em perfeitas condições de tráfego ou que adotou todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos usuários. Ao contrário, os elementos constantes dos autos demonstram que houve falha na conservação e manutenção da via, evidenciando descumprimento das obrigações assumidas no contrato de concessão.

5. Quanto à alegação de que a concessionária cumpriu integralmente o contrato de concessão e que não pode ser responsabilizada por todo e qualquer evento ocorrido na rodovia, não merece acolhida. O contrato de concessão, celebrado com fundamento na Lei nº 8.987/1995 e regulamentado pela ANTT, impõe à concessionária o dever de manter a rodovia em condições adequadas de tráfego, realizando obras de conservação, manutenção e melhorias necessárias à segurança dos usuários.

6. A presença de buraco na pista, aliada à ausência de sinalização adequada, configura manifesta falha na prestação do serviço, demonstrando que a concessionária não observou os padrões de qualidade e segurança exigidos. Não se trata de responsabilizar a apelante por qualquer evento que venha a ocorrer na rodovia, mas de reconhecer que, no caso concreto, houve descumprimento de obrigações contratuais que deram causa ao acidente.

7. No caso dos autos, restou amplamente demonstrado que os apelados sofreram danos de ordem moral. Os documentos médicos acostados aos autos comprovam que ambos foram vítimas de traumas diversos e lesões físicas, necessitando de atendimento hospitalar de urgência. O acidente envolveu capotamento do veículo, situação que coloca em risco a vida e a integridade física dos ocupantes, gerando evidente abalo psicológico.

8. Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) fixado para cada autor mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Na fixação do montante indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade do dano, a extensão das lesões sofridas, o grau de culpa do ofensor, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da indenização.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503291-86.2018.8.05.0039, em que figuram como apelante VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A e como apelados ECIR DE MATOS JUNIOR e OUTRO (E.J.M.).

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.